Tribunal: CARF
Processo: 11060.902085/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.902085/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.592 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
MARZARI ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO
CANCELADO PELA DRJ. NOVO DESPACHO EMITIDO APÓS CINCO
ANOS. HOMOLOGAÇÃO TÁTICO. OCORRÊNCIA.
Decisão de turma de julgamento da DRJ não possui o poder de suspender ou
interromper o prazo de cinco anos para homologação da declaração de
compensação previsto no artigo 74 da Lei 9.430/1996 se o despacho decisório
tratou expressamente do mérito da DCOMP, ou seja, na liquides e certeza do
crédito, o que ocorreu no presente caso. Novo despacho decisório foi emitido
pela DRF após o prazo de cinco anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em reconhecer a
preliminar de homologação tácita das compensações vinculadas, suscitada de ofício pelo relator,
dando provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da
Costa, que rejeitou a preliminar de homologação tácita e, no mérito, negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.902085/2009-11
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.592 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902085/2009-11

O presente processo versa sobre o PER/Dcomp 33888.73346.29090.6.1.3.04-
2570 (fl 2 a 6). Segundo o que consta na Dcomp (fl. 4), o crédito, no valor de R$ 9.033,46, se
refere a pagamento indevido ou a maior de IRPJ (cód. 2484). O pagamento foi efetuado através
de DARF, no valor de R$ 9.033,46, sendo realizado em 31/05/2006 .
No Despacho Decisório (f1.7), consta a não homologação da Dcomp, sob
alegação de que foi localizado o pagamento, mas este foi utilizado integralmente para quitação
de débitos do contribuinte da CSLL —cod.2484- PA 05/2006 (R$ 9.033,46).
A interessada se insurgiu, em 30/04/2009, contra o disposto no Despacho
Decisório, através da manifestação de inconformidade (f1.12), do qual teve ciência em
08/05/2009 (f1.11) apresentando os argumentos que se seguem:
 A DIPJ apresentava os débitos de forma correta.
 A DCTF foi retificada em conformidade com a DIPJ indicando o crédito
utilizado na Dcomp.Segue em anexo a DCTF retificadora.

O feito foi julgado pela DRJ/RJO através do Acórdão 12-37.239 – 8a Turma da
DRJ RJ1 em 13 de maio de 2011 (fl.38 a 40), sendo negado provimento à manifestação de
inconformidade.
O CARF julgou o recurso voluntário através do Acórdão 1003-000.930 – 1a
Seção de Julgamento/3a Turma Extraordinária (fls. 79 a 85), tendo aceitado a juntada de
novas provas apresentadas naquele Conselho.
O processo foi remetido a esta DRJ para que proferisse novo Acórdão baseado nas
novas provas.
Posteriormente, o processo foi enviado à DELEGACIA DA SECRETARIA
ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE SANTA MARIA – RS para que fosse
proferido outro Despacho Decisório com base na documentação apresentada.
Em 10/01/2020 foi elaborado o DESPACHO DECISÓRIO DRF/STM no 11
(fls. 169 a 172) homologando em parte a compensação, conforme descrito a seguir:
 Conforme DIPJ (fls. 116/120), foi apurado estimativas mensais de CSLL em 2006.
 Nessa apuração foi utilizado CSLL retido na fonte, que foi confirmado em DIRF, fls.
130/135.  As estimativas mensais foram pagas, fl. 100/101 e parte compensadas, fls.
136/137  No ajuste anual da CSLL, fls. 121/122, consta informação ficha 17 – linha
52, o valor total de R$ 150.220,47 de pagamentos ou compensações, durante os meses
de 2006. Não foi possível confirmar tal valor, conforme DCTF, as estimativas pagas
totalizaram R$ 100.864,73 e as compensações confirmadas em Dcomp no valor total
de R$ 39.139,76 resultando em R$ 140.004,49.
 O valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – ficha 17 linha 42 – fl. 121 –
monta a R$ 152.347,89 que será coberto por R$ 2.076,99 de CSLL fonte, mais R$
39.139,76 de compensações(inclusive a tratada neste processo) mais R$ 111.131,14 de
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.592 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902085/2009-11

pagamentos, conforme quadro anterior.  Com a utilização parcial do pagamento de
30/06/2006 para cobrir a CSLL apurada em 30.06.2006, foi confirmado crédito de
pagamento a maior, no valor de R$ 6.982,44 com o acréscimo da taxa Selic
acumulada, foi lançado em planilha de cálculo junto com o débito, que foi satisfeito
parcialmente, por insuficiência de crédito, fls.164/167.
O contribuinte teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de
28/01/2020 17:01:09, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o,
inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
A interessada se insurgiu, em 27/02/2020 (fl. 183), contra o disposto no
Despacho Decisório, através da manifestação de inconformidade (f1.208 a 214), apresentando
os argumentos que se seguem:
 Da longa tramitação do presente expediente, conclusão facilmente extraível pela
Manifestante é pela ocorrência da prescrição intercorrente administrativa, que teria
fulminado a pretensão de constituir o crédito, em definitivo, no valor de R$ 9.343,31.
 Em se tratando de processos administrativos, a Constituição Federal confere ao
administrado a garantia acerca da razoável duração do processo, nos termos
preceituados pelo art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
 De outra banda, em se tratando de expediente processual a cargo da Administração
Pública, deve esta Receita Federal observância aos ditames previstos na Lei no
9.873/99, com aplicação específica conferida ao presente caso. Em que pese a Lei no
11.941/09 tenha alterado de forma suave os prazos aplicáveis, a tramitação da presente
ação está sujeita aos prazos previstos no art. 1o da anteriormente citada:
 A Lei no 11.547/2007 aponta como obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar do
protocolo do recurso do contribuinte. No presente caso, este prazo foi sumariamente
descumprido.  Fruto do encontro de informações constantes no próprio Despacho
Decisório DRF/STM no 08/2020, percebe-se por evidente que se operou o transcurso
de prazo muito superior ao que prevê o art. 1o da Lei no 9.873/99.
 O pedido de compensação foi apresentado no ano de 2006, não tendo sido sequer
concluído no ano de 2020, onde acabou por retornar à 1a instância para revisão da
cobrança. Mesmo o Recurso Voluntário, apresentado em 2009, foi julgado em prazo
muito superior ao prazo previsto na legislação.
 A Administração Pública Federal ficou inerte por mais de 3anos, não promovendo as
diligências que lhe cabem em prol da constituição de seu crédito, tem-se a prescrição
intercorrente.
 Dessa forma, resta demonstrado que é ilegal a cobrança do débito tributário em
comento, uma vez que a tramitação do expediente chamou para si a incidência do que
prevê o art. 1o da Lei no 9.873/99, devendo o ser reconhecida a prescrição
intercorrente, bem como procedido o arquivamento do presente processo, sem prejuízo
da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralização. Inexistem
razões, portanto, para manter a manutenção da decisão atacada

Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.592 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902085/2009-11

Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO
A falta de comprovação do crédito implica não reconhecimento do direito
creditório e consequentemente a não homologação das compensações.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF no 11).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância em 25/09/2020 (e-fls.233), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 26/10/2020 (e-fls. 235), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa a alegação de prescrição intercorrente, reforçando que “O pedido de
compensação foi apresentado no ano de 2006, não tendo sido sequer concluído no ano de 2020,
onde acabou por retornar à 1a instância para revisão da cobrança. Mesmo o Recurso
Voluntário, apresentado em 2009, foi julgado em prazo muito superior ao prazo previsto na
legislação.”
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.592 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902085/2009-11

Em que pese o instituto da intercorrente ser incabível no processo administrativo
fiscal, entendo que os fatos narrados no histórico acima demonstram que houve homologação
tácita da compensação realizada.
A RFB emitiu decisão administrativa, formalizada pelo despacho decisório de e-
fls. 25, não reconhecendo o crédito pretendido. Coube à recorrente apresentar recurso
administrativo com vistas a afastar a decisão que não homologou a compensação realizada por
meio de DCOMP.
Protocolado o recurso, cabe aos órgãos de julgamento (DRJ e CARF) tomar a
decisão final se mantém o ato administrativo ou não. Se mantido o ato administrativo, os débitos
não homologados devem ser encaminhados à cobrança. Caso contrário, o processo
administrativo deve ser encaminhado ao arquivo, devolvendo às compensações realizadas ao
status de legítimas e corretas.
Portanto, coube ao CARF, no julgamento realizado 8 de agosto de 2019 (e-fls. 79)
o dever de dar a palavra final quanto à manutenção ou não do ato administrativo de não
homologação das compensações.
No entanto, entendo que a decisão proferida no Acórdão 1003-000.930 resultou
na anulação do despacho decisório na medida que determinou o retorno dos autos para a DRJ
“para que seja analisado o mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito
pleiteado” (e-fls. 85).
E a DRJ, por sua vez, deu provimento parcial para “seja elaborado novo
Despacho Decisório com a análise do direito creditório e da compensação expressa na Dcomp
relativa a este processo administrativo” (e-fls. 96), em decisão proferida em em 17 de outubro
de 2019.
O voto do relator afirma que ao autos devem retornar à unidade e origem “para
elaboração de novo despacho decisório, que será passível de recurso sob o rito do Decreto no
70.235, de 1972”, com a observação de que é incabível “se falar em decurso do prazo de que
trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996”.
Como reforço argumentativo, o relator cita parecer normativo da COSIT:
“Sobre o assunto, vale lembrar que a matéria já foi objeto do Parecer Normativo
Cosit no 2, de 23/08/2016, cuja conclusão consta da ementa que adiante transcrevo:
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO
EM
QUE
HOUVE
DECISÃO
EM
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO QUE APENAS ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL
E NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento
de direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo
quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito
creditório, incumbe à autoridade fiscal da unidade local analisar demais
questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo,
inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão
será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.592 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.902085/2009-11

se falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996”.
Este Parecer Normativo COSIT RFB no 02, de 23 de agosto de 2016, não se aplica
ao caso pois é evidente que o mérito foi apreciado, ou seja, o despacho decisório abordou a
suficiência do crédito pretendido, visto que, se assim não fosse, não haveria como o despacho
decisório ter indeferido a compensação por falta de crédito.
Veja-se que não houve a chamada “homologação tácita” por meio do despacho de
e-fls. 25, mas sendo este cancelado, o novo despacho decisório foi emitido apenas em 2020 (e-
fls. 173) , e não há, salvo melhor entendimento, disposição legal que suspenda o prazo de cinco
anos previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
O prazo previsto no § 5o1 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 é garante que o
contribuinte não fique indefinidamente à mercê de uma decisão administrativa sobre as suas
compensações realizadas. Esta garantia está definida em lei e não pode ser revogada por norma
da status inferior.
Assim, tendo em vista que entre a data da transmissão da per/dcomp (29/09/2006)
e a data da ciência do novo despacho decisório (27/01/2020), houve o transcurso do prazo de
cinco anos previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, voto pela declaração de ofício da
homologação tácita da compensação aqui analisada, devendo os autos retornarem à unidade de
origem para arquivo.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para reconhecer o
transcurso do prazo previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, devendo os autos
retornarem à unidade de origem para arquivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

1 § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.

Fl. 262
DF CARF MF
Original